Tribunal: STF
Processo: ARE 1409569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉUS PRESOS. CRIMES CONTRA A SAÚDE E PAZ PÚBLICAS. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ART. 35, CAPUT). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    PRELIMINARES. AVENTADA NULIDADE DAS PROVAS ANTE A VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A SUA IDONEIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RESTOU BASEADA TAMBÉM EM OUTRAS EVIDÊNCIAS. ADEMAIS, NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL APÓS O INTERROGATÓRIO E ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS (CPP, ART. 563). EIVAS AFASTADAS. 



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). PEDIDOS COMUNS DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. INFORMAÇÕES E PRÉVIA CAMPANA QUE RESULTARAM NA APREENSÃO DE 44,7KG DE MACONHA DESTINADOS AO COMÉRCIO ESPÚRIO, OS QUAIS OS APELANTES GUARDAVAM E TRANSPORTAVAM EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR. PALAVRAS UNÍSSONAS DOS AGENTES PÚBLICOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL CORROBORADAS PELOS DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS TELEFÔNICOS. VERSÕES DEFENSIVAS ANÊMICAS (CPP, ART. 156). 



    PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO INVIÁVEL. APELANTE V.S.C.P. MODUS OPERANDI, QUANTIDADE DE DROGA E DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES QUE AFASTAM A CONDIÇÃO EXCLUSIVA DE USUÁRIO. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA MANTIDA. 



    CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. AGENTES QUE ESTAVAM ASSOCIADOS ENTRE SI A FIM DE PRATICAR O COMÉRCIO ESPÚRIO DE FORMA PERMANENTE E ESTÁVEL. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS UNÍSSONOS CONFIRMADOS PELOS DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS TELEFÔNICOS APREENDIDOS DANDO CONTA DE TRANSAÇÕES DE ALTO VALOR, SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA E DE FORMA HABITUAL. VERSÕES DEFENSIVAS INSUFICIENTES (CPP, ART. 156). 



    DOSIMETRIA. APELANTES V.S.S.P. E M. M.M.M. PRETENSA EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO PELO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA QUE JUSTIFICA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.



    APELANTE M.M.M. REQUERIDO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR APTA A JUSTIFICAR A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL.



    TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. PEDIDOS EM COMUM DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE AFASTA A CONCESSÃO DA BENESSE. AGENTES QUE POSSUEM CONDENAÇÕES ANTERIORES, INCLUSIVE APTAS A GERAR REINCIDÊNCIA, E PROCESSOS EM CURSO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E MODUS OPERANDI QUE TAMBÉM DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INCABÍVEL. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS.



    PRETENSA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. APELANTE M.M.M. REPRIMENDA CORPORAL MANTIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. AGENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME FECHADO QUE SE MOSTROU ADEQUADO. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, ''A'' E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. 



    PLEITOS DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INVIÁVEL. APELANTES M.M.M. E V.S.C.P. AGENTES QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODO O PROCESSO PREVENTIVAMENTE. PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. 



    RECURSOS CONHECIDOS, AFASTADAS AS PRELIMINARES E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente